Tribunal: TJDFT
Processo: 0739596-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 28 (VINTE E OITO ANOS), 05 (CINCO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. A progressão antecipada de regime ou mesmo a prisão domiciliar humanitária não podem ser concedidas a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Não estando o agravante enquadrado no requisito objetivo para a progressão antecipada ao regime aberto, e uma vez que cumpre pena por crimes graves, verifica-se que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e, caso necessário, será contemplado com atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal.
4. Em relação ao pedido de prisão domiciliar formulado com base no artigo 117, inciso, III, da Lei de Execução Penal, vale frisar que o sentenciado não cumpre pena em regime aberto e que a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão da medida pleiteada, pois seus filhos residem com a mãe, que presta assistência às crianças de maneira adequada.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante.